Tribunal: CARF
Processo: 15771.723760/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.723760/2017-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.897 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
BENEFICÊNCIA NIPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/10/2017
LANÇAMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
LIMINAR.
PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. PROCEDÊNCIA.
A concessão de liminar para fins de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, com o devido depósito judicial do montante integral, não obsta a
possibilidade de lançamento do auto de infração com vistas a prevenir a
decadência do direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário com
fundamento no art. 63 da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração formalizado para exigência do Imposto
sobre a Importação (II) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidentes sobre
a importação promovida pela Declaração de Importação (DI) no 17/1717315-4 (adições
001 a 003), registrada em 06/10/2017 e desembaraçada em 09/10/17, perfazendo o valor
total do crédito tributário exigido R$ 26.989,47.
Conforme relato da autoridade autuante e demais documentos juntados aos autos, a
contribuinte obteve medida liminar nos autos do Mandado de Segurança no 5011750-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.723760/2017-91
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.897 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15771.723760/2017-91

29.2017.4.03.6100, para que as mercadorias importadas, objeto da fatura proforma no
605 e declaradas como de uso exclusivo em hospitais, fossem desembaraçadas
independentemente da exigência de II e IPI.
A fiscalização entendeu, porém, que a importadora não faz jus à imunidade pleiteada,
seja por falta de amparo legal, seja por não ter apresentado documentos que comprovem
tal condição. Em consequência, visando prevenir a decadência, foi lavrado Auto de
Infração com a exigibilidade do crédito tributário suspensa.
Cientificada do lançamento em 16/10/2017 (fls. 21 e 27), a interessada apresentou
impugnação em 14/11/2017, juntada às fls. 49 e seguintes, alegando, em síntese, que:
a) sem adentrar no mérito da autuação, que já é objeto de ação judicial, é possível
verificar que no Mandado de Segurança, há depósito judicial em montante suficiente ao
exigido nos presentes autos de infração, razão pela qual não subsiste a lavratura de auto
de infração para prevenir a decadência tributária, pelo que deve ser imediatamente
cancelado;
b) cita jurisprudência do STJ para concluir que o depósito judicial realizado é forma de
constituição do crédito tributário e, pois, dispensa o lançamento de ofício para
prevenção de decadência;
c) requer, assim seja reconhecida a existência de depósito judicial em seu montante
integral, devendo ser cancelados os autos de infração ora impugnados, uma vez que o
referido depósito já constituiu de maneira definitiva o referido débito, sendo
desnecessária a realização de ato formal para tanto;
d) subsidiariamente, caso assim não se entenda – o que se admite apenas para fins de
argumentação -, requer seja determinada a suspensão do presente processo
administrativo até decisão final transitada em julgado a ser proferida na ação judicial
correlata.
A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 16-81.575, a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/10/2017
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DEPÓSITO JUDICIAL.
PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial, com
depósito judicial do montante integral do tributo, não impede a lavratura de auto de
infração destinado a prevenir a decadência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando o argumento de que inexiste a necessidade
de ato formal de lançamento para fins de prevenir decadência quando houver depósito judicial do
montante integral.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de novo sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.897 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15771.723760/2017-91

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Mérito
A presente controvérsia diz respeito ao cabimento de lançamento de auto de infração
com vistas a prevenir decadência do II e do IPI incidentes sobre a importação promovida pela
Declaração de Importação (DI) no 17/1717315-4 (adições 001 a 003) em virtude de liminar
concedida nos autos do Mandado de Segurança no 5011750-29.2017.4.03.6100 para que as
mercadorias fossem desembaraçadas independentemente da exigência dos referidos tributos.
A contribuinte repisa as alegações apresentadas em sede de impugnação na qual
entende ser passível de cancelamento o auto de infração objeto da presente análise tendo em vista a
existência do depósito judicial em seu montante integral uma vez que foram realizados antes da
lavratura do auto e que serão convertidos em renda caso a Recorrente não obtenha êxito na esfera
judicial.
Não assiste razão à recorrente.
O Auto de Infração objeto da presente análise foi lavrado para prevenir a decadência
de um crédito tributário não pago e em discussão na esfera judicial. Independentemente de o crédito
estar suspenso por uma medida judicial ou pelo depósito do montante integral, é cabível a sua
constituição tendo em vista o disposto no caput do art. 63 da Lei no 9.430/1996, a seguir reproduzido:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos
incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
Relevante destacar que a decadência não se interrompe, nem se suspende,
cabendo ao fisco realizar o lançamento preventivo em vista da suspensão da exigibilidade do
crédito sub judice.
Reproduzo a seguir as ementas dos acórdãos nos 3302-005.697 e 3201-004.251
que decidiram exatamente neste mesmo sentido:
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.897 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15771.723760/2017-91

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/08/2002
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE
A existência de depósito judicial no montante integral, não obsta a formalização do
crédito tributário, devendo haver o lançamento para prevenir a decadência, nos termos
do artigo 63 da Lei n. 9430/96. (CARF, 2a Turma Ordinária da 3a Câmara 3a Seção,
26/07/2018, Relator: Walker Araújo)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/10/2012
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA.
A formalização do crédito tributário pelo lançamento de ofício, conforme Art. 142 do
CTN e Súmula Carf n.o 48, decorre do caráter vinculado e obrigatório do ato
administrativo e pode ser realizado, mesmo que tenha o objetivo de prevenir a
decadência. (CARF, 1a Turma Ordinária da 2a Câmara 3a Seção, 26/09/2018, Relator:
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima)
Por derradeiro, sobre este tema existe a Súmula CARF no 48 vinculante a todos os
Conselheiros deste Tribunal Administrativo que assim dispõe:
Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração.
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital